Tribunal: TJSP
Processo: 2093494-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2093494-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A (SUCESSORA POR
INCORPORAÇÃO DA ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA),, é embargado LUIZ
FERNANDO TAVARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093494-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 24.954
2
Embargos de declaração n.o 2093494-21.2019.8.26.0000/50001
Comarca:
Jacareí
Embargante:
Anhanguera Educacional Participações S/A
(sucessora por incorporação da Anhanguera
Educacional Ltda.)
Embargado:
Luiz Fernando Tavares
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
segundos
embargos de declaração se prestam a sanar
vício
existente
no
julgamento
dos
primeiros embargos e não no acórdão que
apreciou
o
agravo
de
instrumento.
Embargos de declaração rejeitados.
VOTO N.o 24.954

Opõe a agravante embargos de declaração
ao v. acórdão de fls. 30/33 que acolheu os embargos
declaratórios
opostos
pelo
agravado
para
excluir
o
reconhecimento de ofício da ilegitimidade ativa do exequente.
Alega a agravante-embargante que não há
de se falar em intempestividade do agravo de instrumento, uma
vez que a decisão agravada foi disponibilizada em 2.4.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093494-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 24.954
3
considerando-se publicada em 4.4.2019, tendo em vista que em
3.4.2019 foi feriado na cidade de Jacareí.
É o relatório.
Infere-se
que
a
embargante
interpôs
agravo de instrumento à r. decisão de primeiro grau que
acolheu, em parte, a impugnação, consignando que a condenação
alcança alunos de todos cursos superiores de graduação, em
vigência e futuros, de maneira que o exequente que ingressou
em 2013 tem o respectivo direito, desde que provada nos autos
a afirmação de que a executada deu desconto a aluno
posteriormente matriculado.
Entre
as
arguições
trazidas
pela
agravante-embargante, foi alegada a ilegitimidade ativa do
exequente-agravado.
O v. acórdão não conheceu o recurso por
intempestividade, porém reconheceu, de ofício, a aludida
ilegitimidade ativa.
O agravado opôs embargos de declaração,
os quais foram acolhidos, sob o fundamento de que a questão
da ilegitimidade foi decidida na r. decisão agravada e que a
intempestividade do recurso ensejou a preclusão, ainda que
consista em matéria de ordem pública.
Nos
presentes
embargos
de
declaração
opostos pela agravante, alega ela que, na verdade, o agravo
de instrumento foi interposto tempestivamente, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093494-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 24.954
4
o feriado municipal em Jacareí em 3.4.2019, data em que se
considerou publicada a r. decisão agravada.
Pois bem. A admissibilidade dos segundos
embargos declaratórios pressupõe o surgimento de vício
contido no julgamento dos primeiros embargos e não no v.
acórdão proferido no julgamento do recurso principal, no
caso, do agravo de instrumento.
De
fato,
“os
segundos
embargos
declaratórios devem alegar obscuridade, omissão, dúvida ou
evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros
embargos, não cabendo atacar aspectos já resolvidos nesta
decisão declaratória precedente e, muito menos, questões
situadas no acórdão primitivamente embargado (STF-2.a T, RE
229.325-AgEg-EDcl-EDcl, Min. Ellen Gracie, j. 10.6.03, DJU
1.8.03).' No mesmo sentido: RTJ 97/328, 07/1.113, 115/372,
116/234, 177/440, RSTJ 88/28, 111/246; RT 629/123, 634/126;
RJTJESP 112/382; RP 21/299)” (THEOTÔNIO NEGRÃO, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, nota 5 do
art. 535 do CPC/1973, pág. 664, Saraiva, 2010)
Em
que
pese
ao
entendimento
jurisprudencial que possibilita a oposição de embargos
declaratórios para arguição de tempestividade recursal,
infere-se que, no caso em tela, a extemporaneidade já foi
reconhecida no primeiro acórdão que não conheceu do agravo de
instrumento.
Contudo, não se preocupou a agravante em
opor embargos de declaração em relação àquele julgado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2093494-21.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 24.954
5
tampouco em trazer tal arguição quando se manifestou dos
embargos declaratórios opostos pelo agravado.
Assim,
o
que
se
acolhe
das
razões
recursais, na verdade, é o inconformismo da embargante com o
julgado que acolheu os embargos de declaração opostos pela
parte contrária.
Note-se
que
os
segundos
embargos
declaratórios foram opostos com a finalidade de modificar o
v. acórdão que apreciou o agravo de instrumento, não trazendo
qualquer argumento relativo ao v. acórdão que acolheu os
embargos anteriores.
Pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
GILBERTO LEME
Relator